Tribunal: TJSP
Processo: 3000245-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de obrigação de pequeno valor (RPV). Pretensão de aplicação do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/19. Trânsito em julgado da sentença que é anterior à publicação da lei estadual. Observância aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Precedente do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de obrigação de pequeno valor (RPV). Pretensão de aplicação do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/19. Trânsito em julgado da sentença que é anterior à publicação da lei estadual. Observância aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Precedente do Colendo STF. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000245-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada BRUNO LIBERATO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000245-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32.896.
2
VOTO No 32.896 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000245-62.2020.8.26.0000 de São Paulo
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: BRUNO LIBERATO LOPES
INTERESSADOS: DEBORA REGINA BACILLI E OUTROS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUIS EDUARDO MEDEIROS GRISOLIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de
obrigação de pequeno valor (RPV). Pretensão de aplicação do
novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/19. Trânsito em julgado
da sentença que é anterior à publicação da lei estadual.
Observância aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito e da coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da
segurança jurídica. Precedente do Colendo STF. Recurso
improvido.
O Estado de São Paulo deduziu agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, em face de r. decisão que entendeu ser inaplicável a Lei
17.205/2019 (fls. 44).
Alega que a Lei no 17.205/19, que alterou o limite de OPVs no Estado
de São Paulo, tem aplicabilidade imediata. Invoca os artigos 37, caput e 87, caput da
Constituição Federal e os princípios do tempus regit actum e da separação dos
poderes. Entende que a modalidade de pagamento somente é definida com a
expedição do ofício requisitório. Aduz que não há direito adquirido, ato jurídico
perfeito, nem coisa julgada. Subsidiariamente, pugna pela remessa do feito ao órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, ou a suspensão do feito, até o
julgamento do tema no 792 do Supremo Tribunal Federal. Daí, pretender a reforma
da r. decisão (fls. 1/12).
Indeferiu-se o pedido de outorga de efeito suspensivo (fls. 14).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 17/19).
É o relatório.
Primeiramente, não há se falar em suspensão do feito até o julgamento
do Tema no 792, posto que versa sobre a “possibilidade de aplicação da Lei distrital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000245-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32.896.
3
3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de
requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Ademais, referido tema não
teve a suspensão nacional determinada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Também não se verifica hipótese de remessa dos autos ao Colendo
Órgão Especial, pois a presente ação discute a aplicação da Lei no 17.205/19, e não
a sua constitucionalidade.
No mais, trata-se de execução de valor referente ao pagamento do
Adicional de Local de Exercício (fls. 1). O Estado de São Paulo peticionou
informando a impossibilidade de cadastramento da requisição de pagamento, tendo
em vista que o valor requisitório excede o limite de 440,214851 UFESPs, previsto
na Lei 17.205/2019 (fls. 42/43).
O MM. Juiz de primeiro grau observou que, “em 07 de novembro de
2019 foi publicada a Lei Estadual no 17.205, estabelecendo novo teto para
considerar uma obrigação como de pequeno valor (igual ou inferior a
440,214851UFESPs). Em seu art. 2o constou que a lei entrará em vigor na data da
sua publicação, produzindo efeitos imediatos. A Lei é clara. Deve ser aplicada a Lei
na data da conta liquidação e o que julga/encerra a conta de liquidação é a decisão
judicial que homologa a conta. Assim, apenas aplica-se a Lei nova nos casos em que
a publicação da decisão que homologou a conta de liquidação se deu na vigência da
lei em comento” (fls. 44 dos autos digitais em primeiro grau).
Volta-se o agravante contra a decisão, alegando que a Lei no
17.205/2019 deve ser aplicada ao presente caso.
Não assiste razão ao agravante.
Estabelece a Lei no 17.205/2019:
“Art. 1o. Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda
do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais,
como disposto no § 3o do artigo 100
da Constituição Federal, serão
consideradas, como obrigações de pequeno valor, as condenações judiciais em
relação às quais não penda recurso nem qualquer outra medida de defesa, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000245-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32.896.
4
valor individual do credor, na data da sua conta de liquidação,
independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior a 440,214851
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da mesma data, vedado o
fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de
parcela nessa modalidade de requisição.
[...]
“Art. 2o. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em contrário.
À evidência, não se questiona aplicabilidade imediata dos efeitos da
lei, nem tampouco a possibilidade de redução do teto das requisições de pequeno
valor. Entretanto, não se verifica possível a aplicação do novo teto a toda e qualquer
execução, e em qualquer fase que se encontre.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o).
APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES
JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO
JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO
POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DO
ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO
ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU
O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME
ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AS NORMAS
ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO
PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA
DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS
COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000245-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32.896.
5
(LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão
do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo
ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de
direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo
princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para
que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado,
situações já consolidadas no passado. A essencialidade do postulado da segurança
jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo,
especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que
o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. O Poder Público (o
Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode
fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma
de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor
das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a
execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já
anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando,
desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da
requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos
parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. (RE 646313 AgR/PI, Relator Min. Celso
de Mello, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014)
No mesmo, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação imediata da Lei
17.205, de 7 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno
valor. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da
vigência da lei. Marco legal a ser observado, consoante entendimento do Supremo
Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte. Manutenção da segurança jurídica.
Situação consolidada. Recurso não provido. (Ag. Instr. no
3000367-75.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, 10a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000245-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32.896.
6
Público, j. em 17.02.2020 v.u).
“Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual no 17.205/19
que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Titulo judicial
que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual.
Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena
de ofensa à segurança jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste
Tribunal de Justiça. Recurso improvido.” (Ag. Instr. no 3004384-39.2019.826.0000,
Rel. Des. Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j. em 22.01.2020 v.u).
Assim, a Lei no 17.205/2019 tem aplicabilidade imediata, desde que
observados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, sob pena de
ofensa ao postulado da segurança jurídica (artigo 5o, XXXVI, da Constituição
Federal).
O título executivo transitou em julgado em 27 de setembro de 2018 e o
ofício requisitório foi expedido em 04 de novembro de 2019, não havendo se falar
em aplicação retroativa da Lei no 17.205, de 07 de novembro de 2019.
Por fim, não se vislumbra ofensa aos artigos 37, caput e 87, caput da
Constituição Federal e aos princípios do tempus regit actum e da separação dos
poderes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOACIR PERES
Relator